Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. BEM NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO OU REQUERER CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR.
1. Nas ações de busca e apreensão, após frustradas as tentativas de localização do bem, compete ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, cuja ausência autoriza a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), conforme expressamente previsto no art. 239 do mesmo diploma legal.
3. A exigência de citação válida constitui pressuposto processual elementar, não mera formalidade. Sem a relação processual validamente formada, não se pode prosseguir com o feito.
4. Não configura excesso de formalismo a extinção do processo quando o autor, devidamente intimado, não indica novo endereço para citação nem requer a conversão da ação em execução, providências essenciais para o prosseguimento do feito.
5. Não se sustenta a alegação do apelante de que teria requerido a suspensão do processo enquanto buscava localizar o réu ou o bem, quando não há nos autos petição nesse sentido.
6. A inércia do apelante, que não atendeu à determinação judicial de indicar novo endereço nem exerceu a faculdade de conversão da ação, justifica plenamente a extinção do processo, em consonância com os princípios da celeridade e eficiência processual.
7. Apelação conhecida e desprovida.